Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.460/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA “EDUCA POR ELAS”. TEMA TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu a medida cautelar deduzida na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em face da Lei Distrital no 7.460/24, de iniciativa parlamentar, que instituiu o programa Educa por Elas, que estabelece que as instituições de ensino públicas e privadas de educação básica devem incluir em seus planejamentos bimestrais conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher, sendo inseridos como tema transversal e abordados de forma interdisciplinar, observadas as diretrizes da legislação correspondente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O autor alega contradições no julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil.
4. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou omissão no acórdão.
IV – DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.